Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001338-77.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DR. ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE
PACIENTE NILTON FERREIRA ALVES BENTO
Vistos...
Nada obstante os autos tenham sido distribuídos a este Desembargador pelo critério do sorteio, compulsada a prova pré-constituída, verifico que, anteriormente ao presente writ, foi manejado pelo impetrante o Habeas Corpus n.o 1000106-30.2021.8.11.0000, em favor do mesmo paciente e referente a idênticos fatos, o qual restou à época distribuído ao Exmo. Des. Paulo da Cunha, que, na data de 15/01/2021, homologou o pedido de desistência formulado pelo Dr. Alexandre William de Andrade, conforme se constata na documentação acostada sob o ID 74306980.
Sucede que, conforme dicção do art. 83, inc. XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253)”.
Nos mesmos termos dispõe o art. 286, inc. II, do CPC, que deve ser interpretado em conjunto com o art. 3o do CPP, in verbis:
“CPC - Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:
(...)
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
“CPP - Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.
Desta feita, da leitura das normas acima citadas, infere-se que a reiteração de ação de habeas corpus outrora extinta sem resolução do mérito, por desistência, deve ser distribuída por dependência ao mesmo órgão judicial que homologou a desistência, justamente a fim de impedir que o jurisdicionado porventura se valha de meios escusos para escolher o julgador que melhor lhe convém, burlando, assim, de forma intencional, a imparcial alternatividade da distribuição, em evidente violação ao princípio do juiz natural.
Por conseguinte, nos termos do art. 286, inc. II do CPC/15 c/c art. 3o do CPP e art. 83, inc. XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a imediata redistribuição dos autos à colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. PAULO DA CUNHA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo do Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli